Tribunal: TJES
Processo: 0000317-32.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-32.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SANGLARD SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO ANALISADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial proposta em face de Sanglard Supermercado EIRELI, com fulcro no art. 924, V, do CPC, sob fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da ausência de citação do executado no prazo de três anos contados da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão formal de suspensão do processo impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se a não análise de pedido tempestivo de citação por edital, formulado antes do decurso do prazo trienal, configura error in procedendo apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após decisão judicial que suspenda formalmente o processo, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, o que não ocorreu nos autos, impossibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A Lei nº 14.195/2021 alterou a sistemática da prescrição intercorrente, mas, conforme entendimento do STJ, seu regime não se aplica retroativamente aos processos em curso antes de sua vigência.

5. A ciência da primeira tentativa de citação infrutífera ocorreu em 24/04/2019, antes da Lei nº 14.195/2021, o que afasta sua eficácia como termo inicial da prescrição intercorrente sob o novo regime legal.

6. O pedido de citação por edital, formulado pelo exequente em 28/06/2023 — dentro do prazo trienal de prescrição — não foi analisado pelo juízo de origem, o que configura error in procedendo, na medida em que, se acolhido, teria o condão de interromper retroativamente o prazo prescricional, conforme art. 921, § 4º-A, do CPC, e precedente do STJ (REsp 1.340.553/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão judicial que suspenda formalmente a execução, na forma do art. 921, § 1º, do CPC, impede o início do prazo da prescrição intercorrente.

2. A não análise de pedido tempestivo de citação por edital, formulado antes do término do prazo prescricional, configura error in procedendo que invalida a extinção do processo por prescrição intercorrente.

3. A citação, ainda que por edital, tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, mesmo que processada após o prazo trienal, desde que requerida dentro do período legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 0002298-97.2014.8.08.0026, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
SANGLARD SUPERMERCADO EIRELI
, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva, ante a ausência de citação do executado no prazo legal de três anos contados da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a propositura da ação se deu dentro do prazo legal, sendo que a demora na citação decorreu de tentativas frustradas de localização do devedor, que se encontra em local incerto e não sabido, tendo sido, por fim, requerida a citação pela via editalícia; (ii) não houve desídia por parte do exequente, que solicitou diversas diligências visando à citação da pessoa jurídica executada; (iii) eventual demora decorrente do próprio mecanismo judiciário deve ser não pode ser considerada para fins de incidência da prescrição intercorrente.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser anulada
, uma vez que não se operou a prescrição intercorrente reconhecida na origem.

A uma, porque, não tendo havido determinação de suspensão do processo de execução, na forma do §1º do art. 921 do CPC, não se verifica o evento disparador do prazo prescricional intercorrente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 921, § 1º, DO CPC/2015 – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEFLAGRADA – ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO – DESCABIDA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1) A ação de execução amparada em cheque prescreve no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a teor do disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo. 2)
Em momento algum foi determinada a suspensão do processo em virtude da não localização de bens da executada que pudessem ser penhorados e, no suposto período de suspensão a que se refere a sentença (24/09/2018 a 24/09/2019), houve regular prática de atos processuais, em que pese a constatada inércia da exequente, em duas oportunidades, ao ser intimada para impulsionar o feito
. 3)
O mais acertado seria o juiz determinar a suspensão da execução, por 1 (um) ano, após quedar-se silente a exequente ao ser intimada acerca da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que não localizou bens penhoráveis, o que, todavia, não se verificou, haja vista que o juiz condutor do feito deu-lhe regular processamento ao determinar a expedição de ofício ao SERASA e a intimação da exequente para requerer o que entendesse de direito
. 4)
Embora seja prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução para que tivesse início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, seria indispensável a expressa suspensão do feito, com a cientificação da exequente por meio de seu advogado, o que não ocorreu
. 5) O pedido de que seja deferida por este Tribunal, liminarmente, a penhora no rosto dos autos nº 0000470-56.2020.8.08.0026, como ato executório seguinte à anulação da sentença, deve ser rechaçado por duas razões, fundamentalmente: a uma, porque ao Juízo de 1º grau cabe apreciação de pedidos relacionados à prática de atos executórios em desfavor da parte executada, e não ao Órgão ad quem fazê-lo, em sede recursal; e, a duas, porque tal pleito foi formulado em momento anterior pela exequente, sem que houvesse a interposição de recurso (rectius: agravo de instrumento) em face do ato judicial que, ao apreciá-lo, determinou providência diversa da pretendida. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002298-97.2014.8.08.0026, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base na prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 921, § 5º, e 924, V, do CPC. A apelante alega que sempre demonstrou interesse em prosseguir com a execução e que a extinção prematura do processo lhe causa prejuízo, além de violar o princípio da economia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da parte exequente acerca da suspensão do processo impede o reinício do prazo de prescrição intercorrente; e (ii) analisar se a extinção do cumprimento de sentença, sem a oitiva da parte sobre a prescrição configura error in procedendo . III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, contada a partir do fim da suspensão ânua do processo (Agravo Interno no AREsp 1852071/SP).
O artigo 921, § 4º, do CPC/2015 dispõe que o prazo de prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, exigindo a intimação do exequente para a contagem do prazo. No caso concreto, o exequente não foi intimado da decisão de suspensão do processo em 2018, razão pela qual não se configurou a inércia necessária para a prescrição intercorrente, pois a parte não teve ciência do ato processual
. Ademais, a ausência de intimação para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do Tribunal, além de caracterizar prejuízo evidente. O caso comporta a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada . Retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento. Tese de julgamento:
A contagem do prazo de prescrição intercorrente depende da intimação da parte exequente acerca da suspensão do processo, sem a qual não se configura a inércia necessária para o início ou reinício do prazo prescricional
. A extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente sem serem as partes previamente intimadas para manifestação, caracteriza error in procedendo, sendo a sentença passível de anulação ante o prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 921, § 4º, § 5º, e § 6º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.620 .919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10 .11.2016; TJES, Apelação Cível nº 0000326-24.2011.8 .08.0018, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j . 14.06.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00298083320108080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Também à luz da
ausência de inércia/desídia
do exequente, ora apelante, não se sustenta a prescrição intercorrente.

Não desconheço, nesse contexto, que, a
partir da promulgação da Lei nº 14.195/2021, a sistemática de contagem do prazo prescricional intercorrente restou alterada, prescindindo-se do exame acerca da inércia do exequente. A partir de então, o
início da prescrição depende tão somente da existência de tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, somada ao término do prazo de suspensão ânuo, na forma do art. 921, §§1º, 2º e 4º, do CPC,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Ocorre que, em consonância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21
não pode ser aplicado retroativamente
” (STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024).

Desse modo, a
ciência da citação infrutífera em 24/04/2019 (fl. 30) -
porquanto anterior à Lei nº 14.195/2021
- não tem o condão de disparar o prazo prescricional intercorrente.

Em casos tais, o c. STJ tem firmado entendimento de que “
se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei. Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021,
deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC
” (STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024).

À luz desse entendimento, tenho que o evento disparador da prescrição intercorrente somente se daria em 13/10/2021, quando o exequente foi intimado - sob o novo regime legal - para impulsionar o feito (fl. 53).

Em que pese a sentença tenha sido proferida em 01/04/2025, quando já escoado
in albis
o prazo trienal de prescrição afeto às cédulas de crédito bancário, fato é que o exequente formulou, em 28/06/2023, de forma fundamentada e adequada, pedido de citação pela via editalícia, uma vez que o executado estaria em local incerto e não sabido (id. 15033866).

Tal requerimento -
formulado antes do decurso do prazo prescricional
-, todavia, não foi processado pelo Juízo
a quo
pautado na premissa de já ter ocorrido a prescrição intercorrente
, o que
configura
error in procedendo
, na medida em que a efetiva citação editalícia tem o condão de interromper o prazo prescricional, na forma do art. 921, §4º-A, do CPC,
in verbis
:

Art. 921 (...)

§ 4º-A
A efetiva citação
, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis
interrompe o prazo de prescrição
, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Nesse contexto, possível aplicar,
por analogia
, o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, no sentido de que, se a efetiva citação (ainda que por edital) é fato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo de suspensão e de prescrição, devem ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados os devedores - ainda que por edital e mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Assim, a extinção do feito, sem processamento do pedido de citação pela via editalícia, consubstancia
error in procedendo
- o que também dá lastro à anulação da r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, determinando o retorno do feito à origem, para prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)